Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. DELITO FORMAL: DESNECESSÁRIA A AFERIÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em atribuir-se, em 03.11.2021, às 18h50, na Avenida Monjolo, via pública, próximo à Quadra 605, Recanto das Emas/DF, falsa identidade (Jonatha Nunes Laurindo), a pretexto de evitar o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e nos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 9.088/2021 – id 41371771). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas S.P.M. e H.J.C.B. (ids 41372611 e 41372612), os quais confirmaram que: a) o acusado, ao notar a presença dos agentes de polícia, tentou empreender fuga (teria acelerado a bicicleta e subido no meio fio); b) teriam abordado o réu e perguntado o nome dele, ocasião em que teria respondido que se chamava “Jonatha Nunes Laurindo” (na realidade seria o nome de seu irmão); c) ele teria sido levado até a delegacia de polícia, onde foi constatado que se chamava Lucas Nunes Laurindo, e que existia em seu desfavor mandado de prisão expedido pela Vara do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF; d) e o próprio réu, em juízo, confessou a autoria dos fatos narrados na denúncia (id 41372613).
III. A jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
IV. Concernente à tese recursal de suposta atipicidade do delito, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “o bem jurídico tutelado pela norma do art. 307 do Código Penal é a fé pública e o objeto material é a identidade do ser humano, tratando-se de crime formal, que se consuma independentemente da obtenção da vantagem ou a produção de dano a terceiro. Se a falsa identidade é ofertada por ocasião da abordagem policial, com o intuito de dela esquivar-se, como assim admitido pelo próprio apelante, o fato é típico e antijurídico, amoldando-se ao tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal”.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 307 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (três meses de detenção).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o). Sem custas nem honorários.